Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-44.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007102-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRISTIAN COLONHESE - CPF: 132.966.788-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), ANALU SANTOS - CPF: 271.636.498-27 (ADVOGADO), LUCIANO CAIRES DOS REIS - CPF: 927.517.925-53 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ALVORADA LTDA - ME - CNPJ: 51.545.648/0001-84 (EMBARGADO), HELVIO MARTINS - CPF: 358.171.438-87 (EMBARGADO), MARIO ORTOLANI CICCHITTI - CPF: 575.691.008-59 (EMBARGADO), NATALIA PITWAK - CPF: 344.075.218-64 (ADVOGADO), NATALIA FORTI DE OLIVEIRA - CPF: 349.811.198-10 (ADVOGADO), JOANA DARC VICTORINO COLONHESE - CPF: 198.504.288-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sérgio Roberto Rocha Renz, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, uma vez que não há que se falar em coisa julgada e sim em preclusão (art. 507, CPC).

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os embargados apresentaram contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa correspondente à 2% (dois por cento) do valor atualizado da execução, por ser manifestamente protelatório (id. 169604168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Em decisão, o juiz a quo entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que a matéria já fora discutida em processo de execução de sentença cód. 12187 com base nos mesmos fundamentos ora declinados, quais sejam: prejuízo ao credor e abuso da personalidade jurídica, a qual foi indeferida em segunda instância. A parte requerente apresentou recurso de embargos de declaração, o qual não fora acolhido, por rediscutir a desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, a parte requerida apresentou recurso de embargos de declaração, o qual fora acolhido, a fim de condenar o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Posteriormente, a parte requerente apresentou novos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, a fim de afastar a condenação do ao pagamento de honorários advocatícios. Pois bem. Inicialmente cumpre ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular. Explico: É cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. In casu, pelo que se denota dos autos, na ação de execução de sentença cujo código é o 12187 foi discutida a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada e, embora o Agravante sustente fatos novos, consistente em acordos realizados posteriormente, cumpre esclarecer que os requisitos para haver a desconsideração da personalidade jurídica, são imutáveis, conforme disposto no artigo 50 do CC, de modo que, não importa se há um ou vários títulos dos quais o recorrente é credor e sim que o indeferimento do pleito foi a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

O art. 485 do CPC possui a seguinte redação: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.

(...)

Sendo assim, inexiste impeditivo para o ajuizamento de nova demanda desde que sanado o vício, como bem salientou o douto magistrado, vejamos: “Todavia, no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores do redirecionamento da execução para as pessoas físicas da empresa devedora(...). Assim, ante a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, tenho que merece reforma a decisão que determinou o redirecionamento da execução para os sócios. (...) Em analise à decisão proferida em segunda instância, em que houve a analise de mérito, tem-se preclusas as razoes que basearam o pedido do requerente e, por conseguinte, caracterizada a coisa julgada” (id. 64995788 - Pág. 63) Assim, restando evidente a existência de coisa julgada acerca da impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica nos autos em discussão, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que extinguiu o incidente. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id.
168388651
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, é cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

In casu
, pelo que se denota dos autos, na ação de execução de sentença cujo código é o 12187 foi discutida a desconsideração da personalidade jurídica da embargada e, embora o embargante sustente fatos novos, consistente em acordos realizados posteriormente, cumpre esclarecer que os requisitos para haver a desconsideração da personalidade jurídica, são imutáveis, conforme disposto no artigo 50 do CC, de modo que, não importa se há um ou vários títulos dos quais o recorrente é credor e sim que o indeferimento do pleito foi a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora embargada.

Assim, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente inconformismo do embargante com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023